Tribunal: STF
Processo: HC 58883
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
CRIME DE UXORICIDIO PRATICADO POR MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM.
EMBORA O MILITAR TENHA MATADO SUA MULHER NO INTERIOR DA CASA EM QUE
AMBOS RESIDIAM, SITUADA EM ZONA SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, A
JUSTIÇA COMUM E A COMPETENTE PARA JULGAR O CRIME, PORQUE A ALUDIDA
ADMINISTRAÇÃO NÃO INTERFERE NA PRIVACIDADE DO LAR CONJUGAL, MAXIME
NO RELACIONAMENTO DO CASAL, DO QUAL RESULTOU O UXORICIDIO. "HABEAS
CORPUS" INDEFERIDO.